Tribunal: STF
Processo: RE 597124
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 222. JULGAMENTO DE MÉRITO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Conforme assentado no julgamento, a leitura adequada do dispositivo legal à luz do regime inaugurado expressamente pelo art. 7º, XXXIV, da Constituição da República de 1988, impõe que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também seja reconhecido como devido o adicional de riscos.



    2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No caso, busca-se, na verdade, a rediscussão de matérias já enfrentadas nas decisões anteriormente proferidas. 



    3. Nestes novos embargos a parte Embargante, no que diz respeito à pretensão de complementação da tese fixada no Tema 222 da repercussão geral, não conseguiu demonstrar a existência de vício a ser sanado, limitando-se a apontar erro de julgamento, referente à suposta desconsideração dos votos proferidos pelos Ministros, denotando-se o mero inconformismo com as decisões outrora proferidas, bem como o caráter infringente destes embargos.



    4. O aresto embargado foi conclusivo ao afirmar que a norma constitucional tem nítido caráter protetivo da igualdade material entre as categorias de trabalhadores com vínculo e os avulsos, de forma que se o adicional de riscos é devido ao trabalhador portuário com vínculo, seja ela servidor ou empregado, também deve ser devido ao trabalhador portuário avulso que esteja laborando nas mesmas condições. 



    5. O Plenário desta Corte pronunciou-se adequadamente sobre as questões necessárias à solução do Tema 222 da Repercussão Geral de forma fundamentada, explicitando os motivos pelos quais considerou ausentes, no caso, os requisitos necessários para a modulação temporal dos efeitos da decisão, proposta que foi acolhida pela maioria dos Ministros desta Suprema Corte. Inexistem, portanto, vícios a sanar no aresto embargado.



    6. Embargos de declaração rejeitados.